Tribunal: STF
Processo: RE 80642
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
PRAZO PARA O PREPARO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA ENTRE
NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 545) E DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL (ART. 111). ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
PRIMEIRA, INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.